Tribunal: TCU
Processo: 027.525/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), função EDUCAÇÃO (no da TCE no sistema: 344/2017).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Leonardo Barroso Coutinho, Prefeito do Município de Caxias/MA (gestão 2013-2016), em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados àquele Município, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, no exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar nula a audiência do Sr. Othon Luiz Machado Maranhão promovida nos presentes autos; 9.2. autuar processo apartado, da espécie representação, constituído a partir das peças desta TCE ou do TC Processo 027.752/2018-6 , determinando-se, com base nos arts. 157 e 250, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, a realização de audiência do Sr. Othon Luiz Machado Maranhão, em relação aos indícios de simulac¿a¿o de licitac¿a¿o com frustrac¿a¿o ao cara¿ter competitivo no a¿mbito do Prega¿o Presencial 3/2013 (fraude à licitação), na qual o objeto foi separado em sete lotes distintos, sendo que para cada rota (item efetivamente licitado) houve apenas uma licitante interessada entre as doze participantes; 9.3. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Leonardo Barroso Coutinho e Pedro de Sousa Primo Neto; 9.4. julgar irregulares as contas dos Srs. Leonardo Barroso Coutinho e Pedro de Sousa Primo Neto, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, dessa Lei, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 61.355,20 2/9/2014 69.558,03 2/10/2014 69.558,03 4/11/2014 9.5. aplicar aos Srs. Leonardo Barroso Coutinho e Pedro de Sousa Primo Neto, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 30.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia deste Acórdão aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Caxias/MA e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência; e 9.9. apensar cópia desta deliberação ao TC Processo 027.752/2018-6 .